Tribunal: TJDFT
Processo: 0723207-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM UROLOGIA-LITIASE. CÓLICA RENAL. CÁLCULO CALICINAL. RISCO DE FALÊNCIA RENAL. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o réu forneça ao autor a consulta em UROLOGIA-LITÍASE na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.
2. O recorrente alega, em síntese, que se encontra com quadro de queixa de cólica renal há, aproximadamente, 2 (dois) anos; apresenta resultado de TC de abdome total, com cálculo calicinal medindo 1 cm e apresenta crise de dores diárias apesar de uso de tramadol. Argumenta, ainda, que há acentuada urgência no acesso ao procedimento pleiteado, pois a demora no início deste expõe sua a sérios riscos, inclusive a alteração da qualidade de vida, piora do quadro clínico e risco de óbito e que, por isso, o controle jurisdicional é urgente. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cabe destacar que o direito à saúde é um direito fundamental que visa assegurar e garantir a proteção à dignidade humana, motivo pelo qual deve o Estado fornecer os meios necessários à preservação e ao restabelecimento da saúde, sobretudo para aqueles que não possuem condições de custeá-las. Ademais, a saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros o acesso à saúde (art. 196 da CF). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de tratamentos necessários para os agravos que constantemente acometem os indivíduos.
4. Constitui dever do Estado, portanto, assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde (art. 6o e 196 da CF/88). Cabe ao Distrito Federal, enquanto gestor do sistema local de saúde pública, o dever de manter estrutura que garanta o atendimento do cidadão, notadamente nas hipóteses de maior gravidade, nas quais o paciente necessite de tratamento imediato como forma de manutenção da sua saúde e sobrevivência.
5. Cumpre destacar, ainda, a Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias.
6. No caso em questão, conforme relatório médico anexado aos autos (ID 37607958), a parte autora apresenta histórico de queixa de cólica renal há, aproximadamente, dois anos com cálculo calicinal medindo 1 cm, além de apresentar crises de dores diárias e uso de tramadol. Segundo o relatório médico, ainda, o tratamento do paciente é urgente em razão do quadro intenso de dores incapacitantes, impossibilitando o trabalho, além do risco de falência renal (ID 37607958, página 1). O quadro do autor ainda gera sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral. Assim, o quadro do autor permite concluir que a consulta pleiteada deve ser fornecida de forma imediata, sem necessidade de aguardar os critérios de prioridade do sistema de regulação.
7. A parte autora se encontra inserida no SISREG III, desde 15/02/2022, com classificação clínica amarelo – urgência (ID 37609509, pág. 2), o que corrobora a conclusão de que a consulta deve ser concedida ao autor de forma imediata. A sentença deve ser alterada quanto ao prazo de fornecimento ao autor da consulta médica pleiteada.
8. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença alterada para determinar que o réu forneça ao autor a consulta em UROLOGIA-LITÍASE na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.
9. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.